Tribunal: TJSP
Processo: 1012456-11.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO ART. 924, II, DO CPC. COMUNICAÇÃO EQUIVOCADA DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. EXECUTADO REGULARMENTE CITADO E INERTE. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO DE FATO CONFIGURADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.